Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706753-70.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAVAE-ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME APELADO: CELSO EDUARDO DA SILVA REIS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestarem nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora